Tribunal: TJES
Processo: 5002768-64.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002768-64.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.
RECORRIDO: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002768-64.2020.8.08.0048

ORIGEM: JUÍZO DA SERRA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S.A.

RECORRIDO: SERTEL SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA EPP

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE VEÍCULOS. MUDANÇA DE PREÇO APÓS FATURAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA REQUERIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXPRESSA PREVISÃO DE VARIAÇÃO DE VALOR. REFORMA DA SENTENÇA PARA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. Trata-se de lide em que a Requerida teria cobrado valor superior ao valor estipulado em proposta de compra de três veículos. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida ao pagamento de R$ 8.745,38 (oito mil, setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), a título de repetição em dobro do indébito. 3. Em sede recursal, a Requerida requereu a reforma do julgamento, vez que a mudança nos preços havia sido expressamente comunicada. 4. Em que pese o entendimento exarado pelo MM. Juízo, verificou-se que assiste razão à parte Recorrente. 5. O pedido de compra (ID 1379166) confeccionado pela Requerida informa os preços referência dos veículos solicitados pela parte, quais sejam, R$ 45.126,90 (quarenta e cinco mil, cento e vinte e seis reais e noventa centavos) e R$ 103.286,00 (cento e três mil e duzentos e oitenta e seis reais). 6. Contudo, nas “condições gerais da operação”, expressas na mesma folha da proposta apresentada, é possível visualizar o item “1”, que descreve que: “o PREÇO DEFINITIVO será determinado na data do faturamento conforme a Tabela de Preços Público Sugerida em vigor”. 7. Como se não bastasse tal informação, a Requerida também indica a possibilidade de variação dos valores dos automóveis em e-mail anterior à conclusão da compra (ID 1379167). 8. Isso porque quem imputa os valores é a empresa Volkswagen, e não a Requerida, portanto, não há espaço para admitir ato ilícito praticado por ela. 9. Recurso inominado
PROVIDO
, no sentido de
REJEITAR
os pedidos iniciais. 10. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.